Tribunal: TJDFT
Processo: 0752839-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 523, § 1o.
I. Não traduz pagamento voluntário apto a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada.
II. Agravo de Instrumento desprovido.